Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. RÉU REVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DOSADA DE FORMA FAVORÁVEL AO RÉU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, se o acusado, citado pessoalmente da imputação, não comparece aos atos processuais a que intimado e/ou muda de endereço sem comunicar ao juízo, o processo seguirá sem a sua presença, declarando-o revel.
2. Mantém-se a condenação do apelante quando comprovado, tanto pela prova documental quanto pela prova oral judicializada, que ele foi um dos beneficiários da fraude perpetrada na conta bancária da vítima, mormente porque demonstrado nos autos que o boleto do tributo de seu veículo foi pago de seu próprio aparelho celular, utilizando-se de valores furtados da conta bancária da vítima, que foi invadida mediante fraude.
3. Se o juiz fixou pena mais favorável ao apelante que a prevista de acordo com os critérios jurisprudenciais dosimétricos, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em homenagem ao princípio da ne reformatio in pejus, mantém-se a pena fixada na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.